Tribunal: TJDFT
Processo: 0721837-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721837-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTANISLAU GOMES CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTANISLAU GOMES CARDOSO (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0712810-37.2023.8.07.0018, na qual determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do AGI 0710834-15.2024.8.07.0000para prosseguir o feito. Eis a r. decisão agravada (ID 190639465– da origem): "O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento em face da decisão proferida nestes autos, questionando, dentre outras questões, a legitimidade ativa do exequente, posto que é integrante de carreira representada por Sindicato próprio, no caso, o SINDFAZ, cuja temática, inclusive, está a ser debatida no âmbito da Câmara de Uniformização do TJDFT nos autos do IRDR 21, autos no. 0723785-75.2023.8.07.0000. Nesse contexto, prudente que se aguarde, por ora, o julgamento definitivo do AGI 0710834-15.2024.8.07.0000. Portanto, suspenda-se o feito.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (IDs 192077583 e 193453092). Inconformado, o demandante recorre. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois necessário prosseguir o feito, seja pelo valor total da dívida, ou subsidiariamente pelas parcelas incontroversas. Defende a tese de que, ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado do AI 0710834-15.2024.8.07.0000, teria o Juízo a quo concedido efeito suspensivo por via transversa. Pondera que se trata de verbas de natureza alimentar. Nesta esteira, pugnam pelo efeito suspensivo ativo, “para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI n. 0710834- 15.2024.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso.” No mérito requerem o provimento do recurso, para confirmar a liminar, reformando-se a r. decisão a quo. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 59642371. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada neste momento incipiente e de cognição sumária, constato que não resta minimamente demonstrada urgência que justifique a necessidade de deferimento da liminar. Com a devida vênia, mas apenas a alegação de que a verba tem caráter alimentar, por si só não enseja o deferimento da liminar, sobretudo porque inexiste elementos mínimos a indicarem que a parte está a depender dela para a sua subsistência. Trata-se, pois, de questão que melhor será analisada e decidida juntamente com o egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator